Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722283-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIDADE 03 LTDA, ANDRE SIMAO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIDADE 03 LTDA, ora embargante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora embargado/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor nos seguintes termos (ID n° 197104311 – autos de origem): “(...) No caso, a parte embargante não apresentou documento algum que comprove a alegação de insuficiência de recursos, porquanto todos os documentos juntados nos ids. 196012942, 196014747, 196014751, 196014752 e 196014756, referem-se à pessoa física. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. (...)” Em suas razões, o embargante/agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família. Aduz que a realização do financiamento veicular não pode ser um óbice à concessão do benefício, uma vez que a situação financeira se alterou significamente após a realização do contrato de alienação fiduciária. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso concreto, observa-se que a parte agravante, pessoa jurídica, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, uma vez que, conforme depreende-se dos autos, juntou apenas documentos relativos à situação financeira de seu sócio administrador, pessoa física. Como se sabe, existe no ordenamento jurídico vigente uma separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seu quadro societário, não devendo ser considerado, para fins de aferição da capacidade financeira da empresa, o patrimônio de seus sócios. Dessa forma, tendo em vista que o embargante/agravante não apresentou nenhum documento que comprove a incapacidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo. Após comprovado o recolhimento do preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 17:54:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora